Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
2. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se confirmada por outros elementos de prova.
2.1. No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas mídias contendo mensagens e áudio de conteúdo ameaçador, situação que fez a vítima sentir muito medo, razão pela qual se mostra inviável a absolvição pretendida.
3. Não há violação à cadeia de custódia em razão da juntada, pela vítima, do teor das conversas com o réu, por meio do WhatsApp, não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar a alegada adulteração das mensagens, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Afasta-se a condenação inicialmente utilizada para a reincidência, mantendo, contudo, a agravante com base em outro título condenatório válido.
5. Recurso conhecido e desprovido.